Tribunal: STF
Processo: RE 432133
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Instituição de ensino superior. Estágio obrigatório. Cobrança indevida. Competência da Justiça Estadual para o processamento do feito. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional, de fatos e provas dos autos e de cláusulas contratuais. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que as ações ajuizadas contra as instituições particulares de ensino superior que não envolvam interesse da União deverão ser processadas pela Justiça Comum Estadual.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279, 454, 636 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.